Tribunal: STF
Processo: RE 89752
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-03
Data de publicação: 1988-05-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, DECORRENTE DE
CONTRATO DE VENDA DE AÇÕES. NOVAÇÃO. ALEGAÇÃO DA RE SEGUNDO A
QUAL O PAGAMENTO DA DIVIDA HAVERIA DE DAR-SE MEDIANTE A SUBSCRIÇÃO
DE AÇÕES EM AUMENTO DE SEU CAPITAL, NÃO EXIGIVEL PAGAMENTO EM MOEDA
CORRENTE: SUA IMPROCEDENCIA. DECISÃO BASEADA EM FATOS, PROVAS E
DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. SUMULAS 279 E 454. CESSAÇÃO DA
ALTERNATIVIDADE DA OBRIGAÇÃO, EM FACE DA OPÇÃO DA RE PELO PAGAMENTO
EM MOEDA. NÃO E DE ACOLHER-SE INVOCAÇÃO, NO CASO, DE NEGATIVA DE
VIGENCIA DO ART. 884 DO CCB. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS.
885, 887, 792, II, E 794, TODOS DO CCB, E DO ART. 398, DO CPC.
INADMISSIBILIDADE DA COMPENSAÇÃO PARCIAL PRETENDIDA PELA DEVEDORA.
TITULOS DEPOSITADOS EM ESTABELECIMENTO DE CRÉDITO, NO EXTERIOR.
FALTA DE DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO, SEGUNDO O ACÓRDÃO, INSUSCETIVEL
DE REEXAME EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EM FACE DAS SUMULAS 279 E 454.
DIANTE DAS CONCLUSÕES DO ARESTO, A BASE DO CONJUNTO PROBATÓRIO,
NÃO E ACOLHIVEL A ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 1.009
E 1.010 DO CCB. O JULGADO NÃO DISPOS DIFERENTEMENTE DO QUE SE CONTEM
NESSAS NORMAS, MAS, TÃO SÓ, COM APOIO NA PROVA, NÃO TEVE COMO
POSSIVEL ADMITIR A COMPENSAÇÃO ENTRE A DIVIDA DA AUTORA,
REPRESENTADA POR NOTAS PROMISSORIAS DEPOSITADAS EM ESTABELECIMENTO
BANCARIO ESTRANGEIRO, CEDIDAS A RE, E A DIVIDA, OBJETO DA AÇÃO
ORDINARIA DE COBRANÇA, DA RECORRENTE PARA COM A RECORRIDA. TAMBÉM
NÃO E ACEITAVEL A ALEGADA NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 360 DO CPC.
JUSTIFICAVEL A NÃO-EXPEDIÇÃO DE CARTA ROGATÓRIA, PARA CONFERENCIA
DE DOCUMENTOS, NO EXTERIOR, SE, COM AMPARO NOS DEMAIS ELEMENTOS
DA PROVA, A CORTE 'A QUO' CONCLUIRA PELA INVIABILIDADE DE ADMITIR-SE
A COMPENSAÇÃO PRETENDIDA PELA RECORRENTE. PROCEDENCIA DA AÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.